Tribunal: TJDFT
Processo: 0709083-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. ESPÓLIO. EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO E COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. Tratando-se de execução fiscal proposta contra espólio, exige-se que a inicial seja instruída com cópia da certidão de óbito do devedor e comprovante da existência de inventário, para fins de se atestar os pressupostos de representação processual (CPC/2015 75 VII).
2. Não atendida a determinação de emenda, mantém-se a r. sentença que indeferiu a inicial (CPC/2015 321, par. único e 485 I).
3. Negou-se provimento ao apelo